Tribunal: TJDFT
Processo: 0720535-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BACENJUD. REITERAÇÃO.
1. Observado o transcurso de quase dois anos desde a última tentativa de penhora de valores por meio do sistema Bacenjud, mostra-se razoável a reiteração da diligência.
2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.